Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE.

I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que a sentença vai ao encontro da pretensão do recorrente.

II. Na cobrança lastreada em renegociação por meio da qual a dívida é novada, não se faz imprescindível a juntada dos títulos representativos do débito originário.

III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.